Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700108-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com apoio no art. 10 do CPC, dê-se vista ao Distrito Federal do teor da petição juntada pela parte apelante em ID 52733400. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator